Tribunal: TJMT
Processo: 0039909-47.2017.8.11.0042
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)0039909-47.2017.8.11.0042
E M E N T A
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E PELO CONCURSO DE AGENTES – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA – RECONHECIMENTO DE PESSOA REALIZADO SEM OBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES LEGAIS – PRECEDENTES DO STJ – DESCABIMENTO – ACUSADO RECONHECIDO PELA VÍTIMA, PRESO NA CONDUÇÃO DO VEÍCULO UTILIZADO NO CRIME E DELATADO PELO ADOLESCENTE COMPARSA – DISTINGUISHING QUANTO AOS JULGADOS DA CORTE SUPERIOR – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
01. Conquanto o reconhecimento de pessoa realizado na delegacia de polícia não tenha observado as regras previstas o art. 226 do CPP, é inviável a absolvição quanto ao roubo se, além de ser reconhecido pela vítima, o acusado foi flagrado pelos policiais militares na condução do veículo utilizado no crime e delatado pelo adolescente comparsa, existindo evidente distinção entre o caso e os acórdãos paradigmas apontados pela defesa.
02. Apelo desprovido, em sintonia com o parecer ministerial.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0039909-47.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DONATO SILVA NASCIMENTO - CPF: 055.192.481-09 (APELANTE), PAULO VICTOR AGUIAR VELOSO - CPF: 018.672.001-71 (VÍTIMA), GABRIEL HANER DE OLIVEIRA CAVALCANTE (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E PELO CONCURSO DE AGENTES – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA – RECONHECIMENTO DE PESSOA REALIZADO SEM OBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES LEGAIS – PRECEDENTES DO STJ – DESCABIMENTO – ACUSADO RECONHECIDO PELA VÍTIMA, PRESO NA CONDUÇÃO DO VEÍCULO UTILIZADO NO CRIME E DELATADO PELO ADOLESCENTE COMPARSA – DISTINGUISHING QUANTO AOS JULGADOS DA CORTE SUPERIOR – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
01. Conquanto o reconhecimento de pessoa realizado na delegacia de polícia não tenha observado as regras previstas o art. 226 do CPP, é inviável a absolvição quanto ao roubo se, além de ser reconhecido pela vítima, o acusado foi flagrado pelos policiais militares na condução do veículo utilizado no crime e delatado pelo adolescente comparsa, existindo evidente distinção entre o caso e os acórdãos paradigmas apontados pela defesa.
02. Apelo desprovido, em sintonia com o parecer ministerial.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Donato Silva Nascimento contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação penal n. 0039909-47.2017.8.11.0042, que o condenou à pena de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão, no regime inicial fechado, e 16 (dezesseis) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma e pelo concurso de agentes, descrito no art. 157, § 2o, I e II, do Código Penal (id. 213726892).

Em suas razões recursais, a defesa postula a absolvição por insuficiência de provas da autoria delitiva, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, em razão da nulidade do reconhecimento de pessoa realizado pela vítima, em desconformidade às normas legais (id. 213726919).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso (id. 213726922).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
recursal (id. 220100185).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço da apelação interposta, passando-se à análise do mérito.

Extrai-se dos autos que o apelante
Donato Silva Nascimento
foi denunciado pela prática dos crimes de roubo majorado pelo emprego de arma e pelo concurso de agentes (CP, art. 157, § 2o, incisos I e II) e corrupção de menores (ECA, art. 244-B), com base no seguinte contexto fático narrado na inicial acusatória:

“
(...) No dia 18 de junho de 2016, por volta das 07h00min, em frente à residência da vítima situada na Rua 10, n. 412, Bairro Boa Esperança, nesta urbe e comarca, o denunciado DONATO, em liame subjetivo e divisão de tarefas com o adolescente GABRIEL HANER DE OLIVEIRA CAVALCANTI (16 anos de idade), mediante violência e grave ameaça exercida com armas de fogo, subtraíram, 01 (uma mochila), 01 (um) notebook da marca Sony Vaio, 01 (um) tablete Samsung, 01 (um) HD externo, 01 (uma) agenda, 01 (uma) aliança, 01 (um) relógio Seiko e 01 (uma) corrente de ouro pertencentes à vítima Paulo Victor Aguiar Veloso.

Na mesma ocasião, o implicado DONATO corrompeu o adolescente GABRIEL HANER DE OLIVEIRA CAVALCANTI, com ele praticando crime contra o patrimônio.

Sobressai dos autos que no dia, hora e local dos fatos a vítima estava no portão de sua residência, quando DONATO e o menor GABRIEL, ambos portando armas de fogo, surpreenderam-lhe e, mediante intimidação, subtraíram a res furtiva. Empós, empreenderam fuga no veículo GM Celta, cor prata, placa HSF 7156, que estava estacionado na rua ao lado.

Ainda, consta no caderno extrajudicial que o veículo da fuga fora detido em uma abordagem realizada pela Polícia Militar no dia 22/06/2016, onde se encontravam o adolescente, o denunciado e sua esposa Silvana da Silva. Todos foram conduzidos à autoridade policial.
” (id. 213729319 - Págs. 1/4).

Regularmente processada a ação penal, o apelante foi condenado nos termos da denúncia, razão pela qual lhe foi imposta a pena de 08 (oito) anos, 07 (sete) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, no regime inicial fechado, além de 16 (dezesseis) dias-multa.

Após a oposição de embargos de declaração pela Defensoria Pública estadual, o magistrado singular declarou a extinção da punibilidade do agente pela prescrição em relação ao delito de corrupção de menores, remanescendo a pena de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão, no regime fechado, referente ao roubo majorado.

Irresignado, o recorrente sustenta a insuficiência probatória quanto à autoria delitiva, notadamente porque o reconhecimento de pessoa não obedeceu a todas as formalidades legais, posto que a vítima não descreveu fisicamente o assaltante antes do procedimento, o que é obrigatório, nos termos do inciso I do art. 226 do Código de Processo Penal.

Não obstante as razões expostas pelo recorrente, a análise minuciosa do conjunto probatório permite concluir que o pleito recursal não merece guarida.

Consoante se extrai dos autos, o ofendido Paulo Victor Aguiar Veloso foi abordado em frente a sua residência por dois indivíduos que estavam a pé, porém, consumada a subtração, ambos correram até a esquina e fugiram em um veículo GM/Celta, de cor prata, cuja placa foi anotada pela vítima que prontamente informou à Polícia Militar.

Quatro dias depois da consumação delitiva, o acusado Donato foi abordado por policiais na condução do veículo apontado pela vítima, ocasião em que trazia como passageiros a sua companheira Silvana da Silva e o adolescente Gabriel, este portando uma arma de fogo.

Levados à presença da vítima na delegacia de polícia, o apelante e o adolescente foram reconhecidos (id. 213729319 – Pág. 16).

Ouvido pela autoridade policial, o adolescente Gabriel admitiu a participação no ilícito e delatou o recorrente, apontando o local onde havia escondido parte da
res furtiva
, que foi recuperada e restituída à vítima (id. 213729319 – Pág. 22/23).

Naquela oportunidade, o acusado Donato afirmou que, na véspera dos fatos, havia emprestado o seu veículo para “Francisco de tal” e que o automóvel foi devolvido no dia seguinte, somente no período vespertino, isto é, em horário posterior ao roubo (id. 213729319 – Pág. 19/20).

Em juízo, todavia, nada mencionou sobre essa terceira pessoa, afirmando apenas que conhece o adolescente “
de vista
”, que nunca “
roubou com ele
” e que não sabia que o menor estava armado no dia em que foram abordados pela Polícia Militar (relatório de mídias de id. 213726888).

A vítima confirmou na fase judicial que anotou a placa do veículo utilizado pelos assaltantes e que, alguns dias depois, a Polícia Civil entrou em contato e solicitou a sua presença na delegacia, oportunidade em que reconheceu os dois indivíduos envolvidos no crime. No entanto, considerando o tempo decorrido desde a prática delitiva, afirmou que não poderia confirmar o reconhecimento de pessoa (relatório de mídias de id. 213726888).

Os relatos da vítima foram ratificados em juízo pelo policial militar Paulo Alessandro da Silva, o qual afirmou que abordaram o veículo conduzido pelo recorrente porque tinham informações de que ele havia sido utilizado na prática de um roubo, confirmando que o adolescente estava armado (relatório de mídias de id. 213726888).

Dessa forma, conquanto o apelante argumente que não foram observadas as regras previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal editou o Enunciado Orientativo n. 29:

“
As disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências, não sendo causa de nulidade, notadamente se o reconhecimento foi ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório, e amparado por outros elementos de prova
.” (Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Em complemento, pontua-se que o impugnado reconhecimento pessoal não é o único elemento de prova utilizado para fundamentar a condenação do acusado Donato, o que demonstra haver
distinguishing
em relação aos acórdãos paradigmas apontados pelo recorrente em suas razões recursais, proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça, pois a autoria está satisfatoriamente demonstrada por outras provas.

Em suma, além de ser reconhecido pela vítima, o acusado foi flagrado pelos policiais militares na condução do veículo utilizado no crime, foi delatado pelo adolescente comparsa que estava em sua companhia no dia da prisão, pessoa que indicou aos policiais onde parte da
res furtiva
estava escondida.

Vale lembrar que, ainda que o acusado tenha apresentado álibi para justificar o envolvimento do veículo no crime, nada de concreto trouxe para comprovar o alegado, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.

Logo, ao contrário do alegado pela defesa, a condenação não está fundamentada exclusivamente no reconhecimento pessoal realizado pela vítima, mas em elementos probatórios robustos que evidenciam que o acusado é o autor do crime de roubo narrado na denúncia.

Portanto, constata-se que a sentença impugnada se baseou em elementos de convicção robustos e coerentes, produzidos em sede judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, de modo que se reputa inviável a absolvição, com fundamento no princípio
in dubio pro reo
.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto por
Donato Silva Nascimento
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

Considere-se prequestionada toda a matéria ventilada nos autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2024